Tribunal: STF
Processo: AI 746267
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXV, e LV, E
   93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. RECURSO PROTELATÓRIO.
   MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão dirimiu a questão à luz
   da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário.
II - Ademais, a jurisprudência da Corte é no
   sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - Não há contrariedade ao
   art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
IV - Recurso
   protelatório. Aplicação de multa.
V - Agravo regimental
   improvido.